Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0710888-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por HALYSTON GONÇALVES BRAZ e LEONARDO RIBEIRO DIAS, em favor de FRANCKLIN BARBOSA DOS SANTOS, em face da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, no processo n.o 2020.10.1.001074-7. É o relatório. Constato, inicialmente, a ausência de juntada da decisão objeto do Habeas Corpus, uma vez que consta nos autos apenas a que converteu a prisão em flagrante em preventiva, enquanto os impetrantes alegam que formularam pedido requerendo a revogação da prisão preventiva (Id Num. 15854709, p. 2). Registre-se, ainda, que a decisão impugnada não se encontra na intranet, mas apenas a proferida na Audiência de Custódia. Assim, INTIMEM-SE os impetrantes para que emendem a inicial para juntar a decisão impugnada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília-DF, 8 de maio de 2020 15:38:53. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator